Tribunal: TJDFT
Processo: 0702988-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. CLÁUSULA QUE IMPÕE O PAGAMENTO INTEGRAL DOS HONORÁRIOS MESMO EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO EXECUTIVO.
I – É nula a cláusula que impõe o pagamento integral dos honorários advocatícios em caso de revogação do mandato.
II – Revogado o mandato outorgado aos advogados, o contrato de prestação de serviços advocatícios perde a eficácia executiva.
III – Negou-se provimento ao recurso.